Tribunal: STF
Processo: RE 1415165
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF (eDOC 6), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 10) assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇAO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇAO DOS EXTRATOS. ÔNUS DA CEF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/1989). DIREITO À APLICAÇAO. CORREÇAO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA.



    1. Com relação à prescrição, consideram-se as regras de transição do prazo estabelecido no art. 2.028 do Código Civil/2002, que é o vintenário, contado a partir do momento pleiteado, ou seja, do mês subsequente à competência mensal a que se refere o índice (na hipótese dos autos, junho de 1987 e fevereiro de 1989). Destarte, é de se reconhecer que, quando a ação foi ajuizada 14.06.1997, não havia transcorrido o prazo prescricional vintenário.



    2. A indicação, na inicial, de número de conta bancaria, de titularidade da parte autora é suficiente para aferição dos documentos necessários à propositura da ação, cabendo à CEF a apresentação dos extratos analíticos relativos à aludida conta, por dispor das informações necessárias para tanto. Precedentes do STJ;



    3. Está pacificado na jurisprudência dos tribunais o entendimento de que na correção monetária dos saldos das contas de caderneta de poupança é devido o percentual de 42,72% (de janeiro/89 - Plano Verão), desde que iniciadas e renovadas as contas até a primeira quinzena dos respectivos períodos;



    4. Correta a sentença ao determinar a incidência de correção monetária sobre as diferenças devidas, contabilizadas entre a data dos respectivos débitos e a efetiva implantação do pagamento;



    5. De acordo com o entendimento pacificado na jurisprudência do Eg. STJ e desta Corte, nos contratos de caderneta de poupança os juros remuneratórios incidem mensalmente, de forma capitalizada, a partir da data em que deveriam ter sido creditados até a data do efetivo pagamento;



    6. Apelação improvida. 



    O recorrente alega, em suas razões, violação à norma contida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



     
O v. acórdão violou frontalmente o inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, que outorga proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e à coisa julgada. 



    […]



    Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido relativo à aplicação do índice de 42,72% (de janeiro/1989) sobre a conta de caderneta de poupança de titularidade do particular, abatendo-se o que já teria sido aplicado à época, com a incidência de juros legais previstos na legislação aplicável para fins de remuneração das cadernetas de poupança, tudo devidamente corrigido de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, outrossim, a CEF ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    […]



    Como pode ser observado, o Decreto-Lei n° 2311, de 23.12.86 delega competência ao Conselho Monetário Nacional para fixar outro índice de atualização dos saldos de depósitos de poupança, discricionariamente, delegando-lhe, também, o art. 16 do Decreto-Lei 2335, de 12.06.87, competência para expedir normas reguladoras dos mercados financeiros e de capitais, segundo seu exclusivo critério e conveniência administrativa. 



    Referidos dispositivos, de vigência irrecusável, acobertam de legalidade qualquer alteração que porventura pudesse vir a ser feita relativamente à remuneração do saldo de caderneta de poupança, desde que provenha do Conselho Monetário Nacional, como in casu ocorreu. 



    O entendimento do r. acórdão transforma o termo do contrato de caderneta de poupança diário, quando é notório que o seu termo é mensal. 



    […]



    No caso sub Judite, as normas que alteram o critério da remuneração das contas de poupança, não feriram qualquer direito do Autor, menos ainda aquele constitucionalmente protegido, porquanto na data da Medida Provisória referida, ainda não se havia completado o período aquisitivo da remuneração de sua conta de poupança. 



    […]



    Do relatado insurge a violação ao inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal, porquanto o acórdão deu ao Autor algo que o mesmo está longe de possuir. Daí, decorre então, a constitucionalidade das Leis acima mencionadas, já que quando de sua edição, o Autor ainda não tinha adquirido o direito aos índices calculados pela sistemática anterior. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista (eDOC 16), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 – ARE 748.371- RG/MT (REL. MIN. GILMAR MENDES). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Registro, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371/RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Destaco, ainda, que o Tribunal de origem, ao analisar lei infraconstitucional e examinar fatos e provas, negou provimento à apelação deduzida pela ora recorrida. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Passo, agora, a análise do mérito propriamente dito, quanto à possibilidade de aplicação dos índices IPC de 42,72% à conta-poupança de titularidade do particular, referente ao mês de janeiro de 1989. 



    A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência dos tribunais no sentido de que na correção monetária dos saldos das contas de caderneta de poupança é devido o percentual em questão - 42,72% (janeiro/89 - Plano Verão), desde que iniciadas e renovadas até a primeira quinzena dos respectivos períodos. 



    Demonstrando o particular, repita-se, a titularidade de conta poupança, com aniversário na quinzena do mês de janeiro/89, bem assim não tendo a CEF logrado êxito em comprovar que à época dos aludidos planos econômicos a conta em questão já havia sido encerrada, é de se reconhecer o direito à aplicação do índice vindicado. 



    Resta, por fim, analisar a incidência de correção monetária e dos juros remuneratórios e de mora. 



    A atualização monetária não é um plus que adere ao principal, mas tão-somente sua atualização em face da desvalorização da moeda. Assim, deve ser contabilizada desde o débito até o efetivo pagamento, devendo ser mantida a sentença neste aspecto. 



    Os juros compensatórios ou remuneratórios são os juros que objetivam remunerar ou recompensar o uso do capital, sejam contratualmente estabelecidos (convencionais) ou decorrentes de lei (legais). Neste sentido, conclui-se que são devidos desde a data em que os expurgos inflacionários deveriam ter sido aplicados à conta de poupança, mensalmente, e não apenas no mês relativo ao expurgo. 



    Os mencionados juros, por sua vez, têm natureza distinta da natureza dos juros moratórios, devidos a título de perdas e danos pela mora no cumprimento da obrigação. Estes também devem ser mantidos na condenação, pois deveria o 'banco depositário, desde a tenra época, ter procedido à aplicação dos índices vindicados. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1347082-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022) – grifos nossos 



    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contas Fundiárias. PIS/PASEP. Correção monetária. Expurgos Inflacionários. Planos econômicos. Prazo prescricional. Definição. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto prazo prescricional relativo às atualizações monetárias de contas fundiárias do PIS/PASEP, versa sobre matéria infraconstitucional. 



    (AI 758019 RG, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2009)



    Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Expurgos inflacionários. Índices de correção. 3. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência.4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 608517-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente